Tribunal: TJSP
Processo: 1018203-81.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA Ausência de dialeticidade – Inocorrência – Apelante que impugnou os fundamentos da sentença, insistindo na ocorrência de prejuízos extrapatrimoniais – Dano moral não caracterizado – Inadimplemento contratual que, no caso, não enseja a reparação pretendida – Ausência de demonstração de que a situação ultrapassou o

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA Ausência de dialeticidade – Inocorrência – Apelante que impugnou os fundamentos da sentença, insistindo na ocorrência de prejuízos extrapatrimoniais – Dano moral não caracterizado – Inadimplemento contratual que, no caso, não enseja a reparação pretendida – Ausência de demonstração de que a situação ultrapassou o mero aborrecimento e dissabor – Precedentes – Honorários arbitrados dentro dos parâmetros da legislação processual e em percentual condizente com a natureza e importância da causa – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.